Tribunal: TJMT
Processo: 1088273-15.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088273-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMUALDO MORAES DA SILVA - CPF: 010.586.721-77 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 27 DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO DO SERVIÇO. PRAZO PRESCRICIONAL ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição quinquenal em ação de indenização por danos materiais movida por consumidor contra instituição bancária por desconto indevido em conta corrente sob a rubrica "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO", ocorrido em setembro de 2019, sendo a ação ajuizada apenas em dezembro de 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito e reparação por danos morais decorrentes de suposta cobrança indevida em conta corrente: se o quinquenal previsto no art. 27 do CDC ou o decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A relação estabelecida entre o consumidor e a instituição financeira é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, atraindo a aplicação das normas específicas deste diploma.

4. A cobrança indevida de valores em conta bancária por serviço supostamente não contratado configura típica hipótese de fato do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sujeitando-se ao prazo prescricional específico de cinco anos previsto no art. 27 do mesmo código.

5. O termo inicial da prescrição é a data do desconto, momento em que o consumidor teve ciência inequívoca da cobrança e de sua autoria, não havendo nos autos elementos que indiquem causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor à pretensão de repetição de indébito e reparação por danos decorrentes de cobrança indevida em conta corrente, por caracterizar fato do serviço, e não o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil."

---

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 27; CC, art. 205; CPC, art. 487, II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TRMT, N.U 1046824-14.2023.8.11.0001, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Colenda Turma Recursal,

Trata-se de recurso inominado interposto por ROMUALDO

MORAES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Estrela - MT, que extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O recorrente ajuizou ação de indenização por danos materiais em face do BANCO BRADESCO S/A, alegando cobrança indevida de valor em sua conta corrente, sob a rubrica "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO", no valor de R$ 100,00 (cem reais), realizada em 24 de setembro de 2019. Sustenta que jamais contratou tal serviço e que o banco réu não apresentou contrato que justificasse o desconto.

Em sua defesa, o recorrido arguiu preliminarmente a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, considerando que o desconto ocorreu em 24 de setembro de 2019, e a ação foi ajuizada somente em 16/12/2024, transcorridos, portanto, mais de cinco anos. No mérito, sustentou a regularidade da contratação dos serviços.

O juízo de origem acolheu a tese de prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito. Mencionou, ainda, que o recorrente distribuiu outras três ações em face do mesmo reclamado, com alegações similares, o que caracterizaria abuso do direito de demandar.

Inconformado com a decisão, o recorrente apresentou recurso inominado, defendendo a aplicação da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, sob o argumento de que se trata de relação contratual. Sustenta que o início do prazo prescricional deve ser contado a partir do último desconto indevido, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. No mérito, requer a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, reiterando a ocorrência da prescrição quinquenal e a inexistência de qualquer ilícito que justificasse a reparação pretendida.

É o relatório. Decido.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central a ser dirimida neste recurso diz respeito ao prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito e reparação por danos morais decorrentes de suposta cobrança indevida em conta corrente do consumidor.

O recorrente sustenta que o prazo aplicável seria o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de relação contratual. Já o recorrido e a sentença recorrida aplicaram o prazo quinquenal estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, é importante ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, conforme expressamente reconhecido na sentença, sendo aplicáveis os preceitos do Código de Defesa do Consumidor. O autor é destinatário final da prestação do serviço, enquanto o reclamado figura como fornecedor, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

No caso em análise, a pretensão do recorrente fundamenta-se na alegação de cobrança indevida de valores em sua conta bancária, a título de "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO", sem a correspondente contratação do serviço. Esta situação configura típica hipótese de fato do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, caracterizada pela prestação de serviço com defeito, que causa dano ao consumidor.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o prazo prescricional previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece:

"Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria."

O dispositivo legal é claro ao estabelecer o prazo prescricional quinquenal para pretensões reparatórias decorrentes de fato do produto ou do serviço, como ocorre na hipótese dos autos.

O recorrente argumenta que seria aplicável o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, por se tratar de relação contratual. Ocorre que o caso em análise não se refere à discussão sobre inadimplemento contratual, mas sim à ocorrência de fato do serviço, caracterizado pela cobrança de valores por serviço supostamente não contratado, o que atrai a incidência da norma específica prevista no art. 27 do CDC, que se sobrepõe à norma geral estabelecida no Código Civil.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já se manifestou:

AGRAVO INTERNO - INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – REJEITADA A PRELIMINAR DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO DECENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TARIFA BANCÁRIA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - DECISÃO MONOCRÁTICA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DECLINADOS NA INICIAL –– PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. Rejeitada a prescrição decenal, na medida em que ao caso se aplica a prescrição quinquenal na forma do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse viés, vem, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dentre os julgados, cito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021, grifos nossos) e AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020).

3. A Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato, o que não foi demostrado nos autos (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).

4. Além disso, em caso de contratação deve existir a transparência e divulgação dos pacotes de serviços, conforme determina a Resolução nº 4.196/2013 do Banco Central do Brasil, em consonância com o Princípio da Boa-fé Objetiva (artigo 422 do Código Civil).

5. Desconto indevido por tarifa bancária não contratada configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

6. A decisão monocrática julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para: “para condenar a parte promovida a reembolsar, na forma dobrada, os valores descontados indevidamente da conta bancária da parte promovente, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso” (id. 209579190 em grau recursal).

7. Já a sentença de Embargos de Declaração em grau recursal: “ACOLHO-OS para sanar a omissão apontada e aplicar a prescrição quinquenal nos termos do artigo 27 do CDC”. Sic. (id. 214022165 em grau recursal).

8. A parte agravante (parte reclamante) “interpor AGRAVO INTERNO, em face das decisões monocráticas prolatadas nos Id's. 209579190 e 209752193”, sic. e preliminarmente alega a prejudicial do mérito da prescrição decenal, e, no mérito requer a reforma das decisões monocráticas para: “o fim de julgar procedente o pedido de dano moral, pois restou comprovado se tratar de desconto indevido em benefício previdenciário, e, também, para aplicar à obrigação de repetição do indébito, o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do CC, conforme requerido no recurso inominado”, sic., pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 223141669 em grau recursal. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal (Id. 230522660 em grau recursal) .

9. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas (nas decisões atacadas), não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

10. Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRENTES - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - TARIFAS BANCÁRIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1040180-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024, grifos nossos) e

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DO FATO – ART 27 CDC – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO (N.U 1001541-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023, grifos nossos).

11.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

12. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

13. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter as decisões monocráticas atacadas, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

14. Ainda, em caso de votação unânime, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

15. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1046824-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Conforme consta dos autos, os descontos questionados ocorreram em
24 de setembro de 2019
, momento em que o recorrente tomou conhecimento da cobrança e de sua autoria, iniciando-se, portanto, o prazo prescricional de cinco anos. Contudo, a ação foi ajuizada apenas em
16/12/2024
, quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal.

O termo inicial da prescrição, no caso, é a data do desconto, pois nesse momento o recorrente teve ciência inequívoca da cobrança e de sua autoria, podendo exercer seu direito de ação. Não há nos autos qualquer elemento que indique causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Dessa forma, quando da propositura da ação, em dezembro de 2024, já havia se esgotado o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, contado a partir de setembro de 2019, data do desconto questionado.

Sendo assim, a sentença não merece reparo, pois corretamente reconheceu a ocorrência da prescrição, com fundamento no dispositivo legal aplicável ao caso.

Ressalte-se que, ainda que se entendesse pela aplicação do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, tal discussão seria meramente acadêmica no presente caso, uma vez que o objeto da presente ação versa sobre relação de consumo, sendo imperativa a aplicação da norma específica contida no Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, considerando a resolução da questão pela prescrição, torna-se desnecessária a análise das demais questões de mérito suscitadas no recurso, relativas à ocorrência de danos morais e à repetição de indébito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025